Tribunal: TJSP
Processo: 1013937-72.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Mandado de Segurança – Contrato administrativo – Prorrogação do contrato – Admissibilidade na espécie – Inteligência do Artigo 57, §1o, da Lei no 8.666/1993 – Precedentes – Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos.